Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Ausente fundamentação idônea para o indeferimento dos pedidos da Defesa, que se manifestou oportunamente ao longo da ação penal, visando esclarecer ponto controverso do laudo pericial do local de acidente fatal, o qual foi o único fundamento do decreto condenatório, está configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da condenação, a fim de que o réu tenha garantidos o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no processo.
2. Ação revisional admitida e julgada parcialmente procedente.